Tribunal: TJMT
Processo: 0003730-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Ante o exposto, acolho parcialmente os Embargos Aclaratórios, tão apenas para suprir a omissão e corrigir o erro material, conforme fundamentação acima, sem no entanto modificar o resultado do julgamento do Agravo Interno n. 65834/2019.